Tribunal: TJBA
Processo: 8002095-40.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002095-40.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: N. D. D. J. V. e outros

Advogado(s)
:
GILCEIA DE FATIMA REHEM ECA GOMES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. Caso em exame:
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que negou provimento ao recurso, no qual se discutia a obrigação de cobertura de procedimento/materiais por plano de saúde.

II. Questão em discussão:
Alegada omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STJ nos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, que tratam da taxatividade mitigada do rol da ANS, bem como sobre os arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II e III, do Código Civil.

III. Razões de decidir:
Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade, pois a decisão embargada enfrentou de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinentes. O voto condutor consignou que o plano de saúde não pode se negar à cobertura quando inexistente prova de tratamento mais eficaz e seguro. Constatou-se que o embargante busca apenas rediscutir o mérito do julgado, finalidade que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação citada:
Arts. 421, parágrafo único, e 421-A, II e III, do Código Civil; art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência citada:
EREsp 1.886.929/SP; EREsp 1.889.704/SP; EDROMS 18205/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.